Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-54.2018.8.26.0654
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ICMS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. INIDONEIDADE DA EMPRESA ALIENANTE.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Sem embargo, cabe aferir, em cada

Ementa:
ICMS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. INIDONEIDADE DA EMPRESA ALIENANTE.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com sociedade que o fisco declarou inidônea, porque, com essa declaração fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante, porque a fazenda pública tem a seu favor o privilégio da presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal.

- Na espécie está suficientemente confirmada, por meio de prova documental e pericial a efetividade dos negócios comerciais em pauta.

- Sempre apontado o tributo de meu respeito, mantém-se a adoção do entendimento majoritário do STJ, em paradigma vinculante -tema 1.076-, para o cálculo dos honorários advocatícios, com ressalva de minha posição que, nesta matéria, acompanhava a orientação dissonante da Min. Fátima Nancy Andrighi.

- Cabe, entretanto, reduzir a verba honorária a 10% do valor atribuído à causa sobre o montante que exceder 200 salários-mínimos, nos termos do §5° do art. 85 do Código de processo civil.

Acolhimento da remessa necessária, que se tem por interposta, e não provimento da apelação fazendária.